Tribunal: TJDFT
Processo: 0752911-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752911-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0034115-02.2015.8.07.0018 proposta pelo agravante em desfavor de UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, indeferiu o pedio de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, nos seguintes termos (ID 217207430 do processo de origem): “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos termos da Súmula 435/STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2. Todavia, consoante recente entendimento firmado pelo próprio STJ, referido enunciado não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Apesar disso, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu(s) sócio(s) administrador(es), cujo endereço(s) consta(m) na petição retro. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 67176238), afirma que o executado não foi localizado no endereço de seu domicílio fiscal, conforme certidão do oficial de justiça. Afirma que o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente foi indeferido. Verbera que a decisão não está em consonância com a jurisprudência do STJ (Temas 630, 962 e 981). Defende que, quando a empresa deixa de funcionar no seu endereço fiscal, há o descumprimento das normas legais, configurando infração à lei e ao contrato social, atraindo a incidência do art. 135, II, do CTN. Aduz que a mudança do endereço social sem a devida publicidade e registro legal configura conduta ilícita por si só, sendo fundamento para presumir a dissolução irregular da sociedade, conforme prevê a súmula 435 do STJ e tema de repercussão geral n.o 13 do STF. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da sociedade executada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A questão controvertida consiste em analisar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica, ao fundamento de dissolução irregular. Compulsando os autos de origem, verifico que a execução fiscal foi promovida em desfavor da sociedade empresária agravada em 05/11/2015, com fundamento na Certidão de Dívida Ativa anexada nos autos de origem. O pedido executivo foi recebido, e foi determinada a citação da devedora. Expedido mandado para o endereço da sede da pessoa jurídica, o Aviso de Recebimento retornou com a informação de “mudou-se”. O juízo a quo determinou que o agravante comprovasse a consulta aos bancos de dados (Detran, Sitaf, Ceb, Caesb, Serasa), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal. O DF requereu a citação nos endereços localizados nos órgãos públicos (ID 91984161, na origem). Os mandados foram expedidos e retornaram sem cumprimento, conforme certidões dos oficiais de justiça ( ID 166997910, ID 167876295 e ID 194055560). O agravante requereu, então, o redirecionamento da execução aos sócios, ao fundamento de dissolução irregular. Com efeito, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Vejamos. A executada não foi encontrada no seu domicílio fiscal e, a despeito de terem sido realizadas diligências em outros endereços, também, não foi localizada. De fato, o simples inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade, por si só, não acarreta a responsabilidade do sócio. Todavia, conforme dispõe a Súmula 435 do STJ “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. Ainda na esteira do entendimento sumulado, a Corte Superior, em paradigma da sistemática dos repetitivos (REsp no 1.371.128/RS – Tema no 630), reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que a dissolução irregular de empresa é hipótese de infração à lei que, assim, autoriza o redirecionamento da execução fiscal de débitos tributários e não-tributários, fixando a seguinte tese: “Tema 630. Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. Transcrevo a ementa do precedente: “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM VIRTUDE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ART. 10, DO DECRETO N. 3.078/19 E ART. 158, DA LEI N. 6.404/78 - LSA C/C ART. 4o, V, DA LEI N. 6.830/80 - LEF. 1. A mera afirmação da Defensoria Pública da União - DPU de atuar em vários processos que tratam do mesmo tema versado no recurso representativo da controvérsia a ser julgado não é suficiente para caracterizar-lhe a condição de amicus curiae. Precedente: REsp. 1.333.977/MT, Segunda Seção, Rel. Min. Isabel Gallotti, julgado em 26.02.2014. 2. Consoante a Súmula n. 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 3. É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei. 4. Não há como compreender que o mesmo fato jurídico "dissolução irregular" seja considerado ilícito suficiente ao redirecionamento da execução fiscal de débito tributário e não o seja para a execução fiscal de débito não-tributário. "Ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio". O suporte dado pelo art. 135, III, do CTN, no âmbito tributário é dado pelo art. 10, do Decreto n. 3.078/19 e art. 158, da Lei n. 6.404/78 - LSA no âmbito não-tributário, não havendo, em nenhum dos casos, a exigência de dolo. 5. Precedentes: REsp. n. 697108 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 28.04.2009; REsp. n. 657935 / RS , Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 12.09.2006; AgRg no AREsp 8.509/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2011; REsp 1272021 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07.02.2012; REsp 1259066/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/06/2012; REsp. n. o 1.348.449 - RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11.04.2013; AgRg no AG no 668.190 - SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13.09.2011; REsp. n.o 586.222 - SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23.11.2010; REsp 140564 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 21.10.2004. 6. Caso em que, conforme o certificado pelo oficial de justiça, a pessoa jurídica executada está desativada desde 2004, não restando bens a serem penhorados. Ou seja, além do encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, não houve a reserva de bens suficientes para o pagamento dos credores. 7. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp n. 1.371.128/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 17/9/2014.) Em juízo de cognição sumária, entendo que a dissolução irregular da empresa, decorrente da sua não localização no endereço comercial, é elemento que autoriza o redirecionamento da execução fiscal, ainda que o nome do sócio-administrador ou do sócio-gerente não conste da certidão de dívida ativa, senão vejamos: "(...) não são cumulativas as situações 'nome do sócio constante da CDA' e 'não localização da empresa no endereço comercial', bastando a constatação de uma delas para que se possa admitir o redirecionamento’, ou seja, ainda que não conste o nome do sócio-gerente na CDA, é possível o redirecionamento da execução fiscal em razão da dissolução irregular da sociedade empresária” (voto vista do Min. OG Fernandes no AgRg no AREsp 473.883/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014). “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. A dissolução irregular da pessoa jurídica devedora constatada por meio de certidão do oficial de justiça em que atestado o encerramento das atividades no endereço informado é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente. Inteligência da Súmula 435 do STJ. 2. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ, porquanto a verificação da ausência de responsabilidade tributária em razão de dissolução irregular da sociedade empresária depende do exame de provas, providência inadequada em sede de recurso especial. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.832.978/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022. - grifei) “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES. TEMA 630/STJ. 1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007. 2. Nos termos de precedentes do STJ, o redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. 3. Nessa esteira, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial, é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, de acordo com a Súmula 435/STJ ("Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente"). 4. O STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630/STJ): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente." 5. O distrato social, ainda que registrado na junta comercial, não garante, por si só, o afastamento da dissolução irregular da sociedade empresarial e a consequente viabilidade do redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios-gerentes. Para verificação da regularidade da dissolução da empresa por distrato social, é indispensável a verificação da realização do ativo e pagamento do passivo, incluindo os débitos tributários, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica para fins tributários. Nesse sentido: REsp 1.777.861/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019; REsp 1.766.931/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/11/2018; AgInt no AREsp 697.578/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2018. 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.860.439/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 21/8/2020. - grifei) Nesse contexto, restou comprovada a plausibilidade do direito. O perigo da demora também está presente, uma vez que há risco de dilapidação patrimonial, caso se aguarde o julgamento do recurso pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para deferir o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador da sociedade empresarial executada, Artur Mario Pinheiro Machado, com a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, que deverá ser citado, conforme ID 195375922, na origem. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora